Tribunal: TJPA
Processo: 0813647-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813647-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: EDVAM DA SILVA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. DEPÓSITO NO VALOR COBRADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na Ação de Busca e Apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente tendo em vista estar em confronto ao entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.418.593-MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixando a orientação jurisprudencial de que a purga da mora, nos casos de alienação fiduciária, ocorre tão somente com o depósito integral da dívida, tal como apontado pela credora fiduciária na petição inicial.

3. Devedor efetuou o depósito no valor exato cobrado pelo credor na peça vestibular.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0813647-96.2022.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO(A): EDVAM DA SILVA BRAGA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra
decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID 11492891).

Eis o teor do julgado:

“... Desse modo, tendo em vista que o depósito é a exata quantia indicada pela ora Agravante na peça vestibular, evidente que houve a devida purga da mora pelo devedora fiduciante, mostrando-se plenamente viável a restituição do veículo apreendido. Ora, o valor indicado no recurso (R$3.500,00) em nenhum momento foi ventilado perante o juízo de piso, não sendo possível sequer auferir a exatidão dos novos cálculos apresentados para justificar o acréscimo da dívida.

Impositiva consequentemente a manutenção da determinação de restituição do veículo, e a consequente aplicação de multa diária à credora fiduciária por eventual descumprimento, a fim de garantir o cumprimento da ordem judicial.

Cumpre ressaltar que a manutenção das astreintes na forma arbitrada na instância de origem, não se afigura excessivo o seu montante (R$500,00, limitado ao valor de R$10.000,00 – montante inclusive inferior ao valor da causa).

Ante o exposto, considerando a convergência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no que tange a purgação da mora pelo devedor, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 11773084), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Em síntese, alega que a taxatividade do art. 1.015 do CPC não impede sua interpretação extensiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 06 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Agravante defende que o depósito realizado pelo Agravado é inferior ao valor realmente devido e não quita o contrato celebrado.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca do desprovimento do Agravo de Instrumento.

Passo a explicar.

Insurge-se a instituição financeira agravante contra a decisão que determinou a restituição do veículo apreendido nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Edvam da Silva Braga, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, destaco que, conforme descrito na inicial e demonstrado na Planilha (Id nº 44307948, pg. 1 dos autos principais), o ora agravado deixou de adimplir as parcelas vencidas a partir de 15/02/2021, ensejando o vencimento antecipado da dívida, conforme o estipulado na cláusula “Consequências do Atraso no Pagamento” da cédula de crédito bancário pactuada pelas partes, totalizando o débito R$ 12.006,62 (doze mil e seis reais e sessenta e dois centavos).

A respeito da purga da mora, assim dispõe o Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus “(grifei).

Analisando o referido dispositivo legal, manifestou-se o Egrégio STJ, no julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixando a orientação jurisprudencial de que a purga da mora, nos casos de alienação fiduciária, ocorre tão somente com o depósito integral da dívida, tal como apontado pela credora fiduciária na petição inicial, conforme se observa da ementa do referido julgamento:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido”.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (grifei).

Assim, consoante a orientação jurisprudencial fixada pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre com o depósito do valor integral da dívida apontado pelo credor na petição inicial da ação de busca e apreensão.

Na hipótese em tela, o devedor fiduciante efetuou o pagamento do valor exato descrito pela credora na exordial, depositando em juízo o valor de R$12.006,62 (doze mil, e seis reais, e setenta e dois centavos), ID nº 73204182 do processo principal.

Desse modo, tendo em vista que o depósito é a exata quantia indicada pela ora Agravante na peça vestibular, evidente que houve a devida purga da mora pelo devedora fiduciante, mostrando-se plenamente viável a restituição do veículo apreendido. Ora, o valor indicado no recurso (R$3.500,00) em nenhum momento foi ventilado perante o juízo de piso, não sendo possível sequer auferir a exatidão dos novos cálculos apresentados para justificar o acréscimo da dívida.

Impositiva consequentemente a manutenção da determinação de restituição do veículo, e a consequente aplicação de multa diária à credora fiduciária por eventual descumprimento, a fim de garantir o cumprimento da ordem judicial.

Cumpre ressaltar que a manutenção das astreintes na forma arbitrada na instância de origem, não se afigura excessivo o seu montante (R$500,00, limitado ao valor de R$10.000,00 – montante inclusive inferior ao valor da causa).

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023